Tribunal: TJES
Processo: 0007205-16.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007205-16.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DE JESUS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCS. IV E VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) – PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – PENAS BASES – MANTIDAS – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO RECONHECIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Demonstradas as fundadas suspeitas da prática da traficância pelos apelantes, a abordagem policial se desencadeou de forma escorreita, uma vez que a prática delitiva se confirmou, com a apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes na residência alugada pela esposa de um dos réus, além de terem sido encontradas armas de fogo e munições, bem como outros objetos utilizados para embalagem e pesagem da droga, não havendo que se falar em nulidade da prova. Preliminar rejeitada.

2. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de juntada das imagens da abordagem policial aos autos, uma vez que a defesa do acusado aguardou todo o tramitar da ação penal e, somente após o encerramento da fase instrutória requereu a produção da prova, com manifesto caráter protelatório. A prova pretendida não se referia a fato novo ocorrido no decorrer da ação penal. Portanto, deixando a defesa do apelante de requerer a sua produção no momento oportuno, evidente a ocorrência da preclusão consumativa, devendo ser destacada a inexistência de prejuízo concreto ao réu, posto que o conjunto probatório demonstra, sem qualquer sombra de dúvida, a prática delitiva, não sendo as imagens hábeis a contrapor as demais provas produzidas durante a instrução processual. Preliminar rejeitada.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, assim como a participação de menor e a utilização de arma de fogo na traficância, a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

4. Deve ser mantida a condenação de um dos apelantes pela prática dos crimes de receptação e falsa identidade, uma vez que robustamente comprovados no decorrer da instrução processual, tendo quanto ao último o réu, inclusive, confessado a prática.

5. Mantém-se as penas bases, em razão da elevada quantidade e da natureza das drogas apreendidas, bem como da existência de circunstância judicial desfavorável a um dos réus, destacando-se que o
quantum
fixado, atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Não há que se falar em afastamento das majorantes, uma vez que cabalmente comprovado o envolvimento do adolescente em conflito com a lei nas práticas delitivas, bem como a utilização da arma de fogo pelos apelantes para promover o tráfico de drogas.

7. Não se reconhece o direito de um dos apelantes de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução criminal e ainda estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Precedentes do STJ.

8. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007205-16.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO DE JESUS DE OLIVEIRA, JEFFERSON AMARAL MARINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que analisarei os recursos em conjunto, uma vez que as matérias suscitadas pelos apelantes se assemelham.

Verifico que os acusados suscitaram matéria preliminar, que passo a analisar antes de adentrar ao mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO

Sustentam os recorrentes que os agentes policiais entraram na residência sem mandado judicial ou autorização, razão pela qual as provas dela decorrentes são ilícitas e nulas.

Não obstante, os judiciosos argumentos das defesas, verifico que os policiais que participaram da operação presenciaram um adolescente e os acusados em frente a uma casa, sendo que um deles vigiava a movimentação e os outros dois estavam cobrindo com um cobertor a placa do veículo Hyundai HB20, cor prata, que estava estacionado na garagem da residência.

Diante do quadro visualizado pelos agentes e tomados por
fundadas suspeitas
da prática de crime pelos apelantes, procederam à abordagem policial que se desencadeou de forma escorreita, uma vez que a prática delitiva se confirmou, com a apreensão de uma arma de fogo na cintura de um dos acusados, além de um carregador e munições, bem como verificaram que o automóvel era produto de crime.

Durante a abordagem, os policiais visualizaram que no interior do imóvel havia substância entorpecente, por meio da porta que estava aberta e, diante do flagrante, entraram na residência, logrando êxito em apreender 28 (vinte e oito) tabletes de “maconha”, com peso aproximado de 900g (novecentos gramas) cada um, 369 (trezentos e sessenta e nove) pinos de “cocaína”, vasto material para embalagem das drogas, uma caixa com 50 (cinquenta) munições de arma de fogo .40 e outra fora da caixa, 16 (dezesseis) munições ogivais de arma de fogo calibre .380, duas munições pontas-ocas de arma de ogo calibre .380, uma balança de precisão, dentre outro objetos.

Desse modo, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de
fundadas razões
, devidamente justificadas, de que no local poderia ocorrer a prática de algum crime, como de fato estava.

Nesse sentido:

[...] 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. [...] (STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante Pablo de Jesus de Oliveira ainda sustenta o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de juntada de mídia contendo imagem do momento da abordagem policial.

Ao analisar o processo, observo que o Magistrado
a quo
indeferiu o requerimento da defesa do acuado, sob o argumento de que este teria sido alcançado pela preclusão consumativa, uma vez que a instrução processual já estava encerrada.

Com razão o Magistrado.

Vejo que as imagens que o apelante pretendia juntar aos autos, referem-se ao momento em que os fatos ocorreram, sendo certo que tal pleito deveria ter sido feito quando da apresentação da resposta à acusação, momento em que informa as provas que pretende produzir ou até mesmo durante a instrução processual, uma vez que a mídia estava à disposição desde o início da persecução penal.

Na hipótese, no entanto, a defesa do acusado aguardou todo o tramitar da ação penal e, somente após o encerramento da fase instrutória requereu a produção da prova, com manifesto caráter protelatório.

Desse modo, uma vez que a prova pretendida não se referia a fato novo ocorrido no decorrer da ação penal e, deixando a defesa do apelante de requerer a sua produção no momento oportuno, evidente a ocorrência da preclusão consumativa.

Não bastasse, vale rememorar que a nulidade somente deve ser declarada quando comprovado o prejuízo concreto à parte que a sustenta, o que no caso não ocorreu, posto que o conjunto probatório demonstra, sem qualquer sombra de dúvida, a prática delitiva pelo apelante e seus comparsas, não sendo as imagens hábeis a contrapor as demais provas produzidas durante a instrução processual.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Narra a peça de ingresso, que no dia 21 de julho de 2021, na Travessa Independência, no bairro Rio Branco, no Município de Cariacica, policiais militares que realizavam patrulhamento na região avistaram os acusados e um adolescente, sendo que um deles estava em frente ao portão da casa de número 03 da Travessa Independência vigiando a movimentação, ao passo que os outros dois estavam cobrindo com um cobertor as placas de um veículo Hyundai HB20, cor prata, que se encontrava estacionado na garagem da referida casa.

Conta que, diante da fundada suspeita da prática de crime, os agentes fizeram a abordagem, oportunidade em que encontraram na cintura do acusado Jefferson Amaral Marinho, uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo Milleninum, calibre. 380, número de série ilegível, com um carregador e 12 munições, sendo apurado que ele portava referida arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Quanto ao automóvel, certificaram que se tratava de produto de crime ocorrido no dia 19 de julho de 2021, circunstância que era de conhecimento dos apelantes e do adolescente, uma vez que no momento da abordagem estavam ocultando o veículo na garagem e cobrindo suas placas.

A denúncia ainda informa que, enquanto verificavam a situação do veículo na garagem, os policiais observaram que a porta da residência estava aberta e havia substância entorpecente no seu interior, razão pela qual entraram no imóvel e apreenderam “
28 tabletes de "maconha", com peso aproximado de 900g, cada tablete, o que totalizou aproximadamente 25,315kg. Também foram apreendidos 369 pinos de "cocaína", vasto material para embalar drogas, uma caixa com 50 munições de arma de fogo calibre .40, uma munição de arma de fogo calibre .40fora da caixa, 16 munições ogivais de arma de fogo calibre .380, duas munições pontas-ocas de arma de fogo calibre .380, uma balança de precisão, um notebook, duas chaves de veículos sendo uma de um veículo marca Toyota e outra de uma motocicleta
”, além de dois celulares.

Por fim, relata a petição inicial que, para ocultar seus antecedentes criminais, inclusive a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, o acusado Jefferson Amaral Marinho se identificou falsamente para os agentes policiais, para o escrivão e para o delegado de polícia, como Guilherme Marvilla Marinho.

A materialidade foi robustamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, laudo de exame químico, pela guia de remoção de veículo e contrato de locação, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo pericial de arma de fogo, bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a autoria, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais militares, ouvidos nas fases inquisitiva e judicial, confirmaram todo o relatado na denúncia, além de terem esclarecido que “
ao notar a presença da polícia, o adolescente informou tal situação aos apelantes, oportunidade em que Jefferson empreendeu fuga pelos fundos da casa
”.

Destaco que os depoimentos prestados pelos agentes da Polícia Militar foram coesos e coerentes entre si e com os demais elementos de prova produzidos autos, além de inexistir indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhes o valor probatório.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares que participam da operação, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Resta indene de dúvidas, ainda, o envolvimento do adolescente em conflito com a lei com a prática criminosa engendrada pelos acusados, bem como a utilização da arma de fogo na traficância.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação dos apelantes pela pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, incs. IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de absolvição formulado pela defesa de Jefferson Amaral Marinho em relação aos crimes de receptação e falsa identidade, melhor sorte não lhe socorre.

No que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Na hipótese, o adolescente estava vigiando o imóvel no qual os apelantes estavam ocultando o veículo, enquanto lhe cobriam as placas com um cobertor, o que evidencia que todos sabiam da procedência ilícita do bem.

Além disso, o automóvel estava no interior da residência alugada pela esposa do acusado Jefferson Amaral Marinho, conforme contrato de Locação acostado aos autos, sendo certo, ainda, que o veículo possuía restrição de furto/roubo, conforme auto de apreensão e boletim de ocorrência.

Não bastasse tudo isso, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a procedência lícita do veículo, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que adquiriu o automóvel por meios legais (TJES; APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES 06/06/2022).

Quanto ao delito de falsa identidade (art. 307, do CP), destaco que o próprio acusado confessou, em juízo, que “deu nome falso aos policiais pois estava evadido do sistema prisional”, o que corroborado pelas demais provas dos autos, demonstra a prática do delito.

Por essa razão,
conservo
a condenação do acusado Jefferson Amaral Marinho, também pela prática dos crimes de receptação e falsa identidade (arts. 180 e 307, ambos do CP).

Quanto ao pedido dos acusados de redução da pena-base para o mínimo legal em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas), vejo que não lhes assiste razão.

No caso em análise, ao fixar a pena base, o MM. Juiz, acertadamente, considerou em desfavor dos acusados a quantidade e a natureza das drogas apreendidas e, ainda, em relação ao réu Jefferson Amaral Marinho, a circunstância judicial dos antecedentes criminais, fundamentando-a em elementos concretos existentes nos autos, de modo que não merece reparo, uma vez que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por essa razão,
conservo
as reprimendas básicas nos importes fixados pelo Magistrado primevo.

Em relação ao pedido de afastamento das causas de aumento formulado pelo acusado Pablo de Jesus de Oliveira, vejo que melhor sorte não lhe assiste, uma vez que restou demonstrado o envolvimento de menor nas práticas delitivas, bem como a utilização da arma de fogo na traficância.

Nesse ponto, destaco que ainda que a arma de fogo não tenha sido encontrada na cintura do réu, este dela tinha conhecimento, bem como iria se beneficiar de sua utilização.

Por fim, o apelante Pablo de Jesus de Oliveira requer que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade. No entanto, razão não assiste ao recorrente.

No caso, o acusado respondeu a toda a instrução processual. Desse modo, se desde o início estavam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando ainda havia somente indícios da autoria do crime, agora com édito condenatório e a autoria e a materialidade evidenciadas, bem como ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar, não se mostra possível conceder-lhe a liberdade provisória (STJ; HC 439.242; Proc. 2018/0048700-5; SP; Quinta Turma;
Rel. Min. Jorge Mussi
; DJE 16/10/2018).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.